Tribunal: TJDFT
Processo: 0725797-14.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. VALOR DA CONDENAÇÃO. COMPENSAÇÃO. SÚMULA 394 DO STJ. VALOR A SER APURADO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelas partes rés em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar os réus ao pagamento de R$ 22.506,23 referente a valores descontados a título de imposto de renda no período de março a dezembro de 2020. Em seu recurso defendem que, quanto ao valor da condenação, é necessário que a parte autora efetue a dedução da quantia já restituída pela Receita Federal quando da Declaração de Ajuste Anual IRPF, nos termos da Súmula 394 do STJ. Assim, ressaltam que não possuem acesso a eventuais valores restituídos pela Receita Federal em favor da parte autora, de modo que cabe à parte autora/recorrida apresentar as suas declarações de imposto de renda para que possa ser efetuada a compensação da quantia já restituída, permitindo apurar o real valor da condenação.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de custas. Contrarrazões apresentadas.
III. A parte autora demonstrou que foi diagnosticada com neoplasia maligna, sendo que em 07/10/2020 a perícia médica oficial reconheceu a isenção de imposto de renda, com efeitos retroativos a 05/03/2020, data da comprovação da doença (ID 54636246, pág. 18). Desse modo, a sentença condenou as partes rés ao pagamento dos valores indevidamente retidos a título de imposto de renda no período de março a dezembro de 2020. Todavia, pretendem as partes rés que possa ser efetuada a dedução de eventuais valores já restituídos pela Receita Federal quando da análise da declaração de ajuste anual de imposto de renda entregue pela parte autora.
IV. Dispõe a Súmula 394/STJ que: “É admissível, em embargos à execução fiscal, compensar os valores de imposto de renda retidos indevidamente na fonte com os valores restituídos apurados na declaração anual”. Ainda, relembra-se que o STF fixou na tese 1130 de repercussão geral que “Pertence ao Município, aos Estados e ao Distrito Federal a titularidade das receitas arrecadadas a título de imposto de renda retido na fonte incidente sobre valores pagos por eles, suas autarquias e fundações a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para a prestação de bens ou serviços, conforme disposto nos arts. 158, I, e 157, I, da Constituição Federal”. Em consequência, nos casos de imposto de renda devido por servidores dos Estados, Municípios e Distrito Federal, a responsabilidade por eventual restituição do imposto de renda retido na fonte recai sobre o respectivo ente arrecadador.
V. Desse modo, na situação dos autos é evidente que caberá à parte autora deduzir do valor da condenação eventuais valores já restituídos quando da declaração de ajuste anual IRPF, de forma a evitar enriquecimento ilícito. Não obstante, não há que se falar em reabertura da fase de instrução (com a juntada das declarações de imposto de renda da parte autora) neste momento processual, de modo que eventual dedução no montante condenatório deverá ser apurado na fase de cumprimento de sentença. Assim, mantém-se a sentença recorrida.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno as partes rés ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.